Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CRITÉRIO DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do CPP, alegando ausência de laudos de substância, depoimentos hesitantes dos policiais, negativa do réu e ausência de nexo causal entre sua conduta e as drogas apreendidas. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria, para fixação da fração de aumento em 1/6 para cada circunstância judicial e o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ao argumento de inexistência de provas do envolvimento de adolescente na infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, principalmente quanto à ausência de laudo de substância, idoneidade dos depoimentos dos policiais e ausência de nexo causal entre as drogas e a conduta do réu; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento aplicada e à incidência da causa de aumento pela participação de adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos testemunhais e registros de mensagens extraídas do telefone celular do réu e do adolescente, que indicam sua participação na traficância junto ao irmão adolescente.
4. O fato de o réu ter sido encontrado no local onde as drogas estavam armazenadas, e os laudos periciais atestando a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e haxixe, reforçam a caracterização do tráfico.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime de tráfico de drogas não exige o flagrante na comercialização do entorpecente, bastando a posse para fins de difusão ilícita.
6. A negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório e se mostra isolada, incapaz de desconstituir as provas colhidas no processo.
7. Quanto à dosimetria, a fixação da fração de aumento em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito está em consonância com a jurisprudência, assegurando proporcionalidade e razoabilidade.
8. A participação do irmão adolescente do réu na traficância foi demonstrada por provas testemunhais e documentais, justificando a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CPP, art. 386, V e VII; CP, arts. 59, 65, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; TJDFT, Acórdão 1809532, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2024; TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024.